Tribunal: TJMT
Processo: 1019321-50.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUAÇÃO IRREGULAR NA INTERMEDIAÇÃO DE DÍVIDAS. PUBLICIDADE ENGANOSA. ASSESSORAMENTO JURÍDICO POR EMPRESA NÃO INSCRITA NA OAB. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto por empresa que atua na intermediação de dívidas e revisão de financiamentos, contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente tutela de urgência para impor obrigações de não fazer: (i) abstenção da prática de assessoramento jurídico e (ii) cessação de veiculação de publicidade com promessas de redução de dívida em percentual pré-fixado. A decisão impugnada considerou presentes indícios de exercício indevido de atividade privativa da advocacia e de publicidade enganosa/omissiva. A agravante sustentou, em síntese, a licitude de sua atuação, a ausência de censura prévia e o risco de paralisação de suas atividades.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para justificar a concessão de tutela de urgência com imposição de obrigações de não fazer à empresa agravante; e (ii) estabelecer se as condutas descritas configuram, em juízo de cognição sumária, exercício indevido da advocacia e prática de publicidade enganosa.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A atuação da empresa agravante ultrapassa a negociação comercial e adentra a esfera da consultoria jurídica, atividade privativa da advocacia, como demonstram cláusulas contratuais com orientação sobre estratégia processual, sendo vedada à pessoa jurídica não inscrita na OAB.
4. A publicidade veiculada pela empresa, com promessa de “redução em até 70%” sem clareza quanto aos riscos e condições, constitui, em tese, publicidade enganosa ou omissiva, especialmente quando dirigida a público hipervulnerável89.
5. O periculum in mora coletivo está presente na continuidade da conduta, que pode acarretar prejuízos de difícil reparação a consumidores em situação de vulnerabilidade, legitimando a concessão da tutela inibitória.
6. A medida imposta é proporcional e reversível, limitando-se a proibir atos específicos (assessoramento jurídico e publicidade com promessas percentuais), sem impedir a atividade econômica lícita da agravante.
7. Não há censura prévia ou genericidade na decisão, que se limita a vedar formas específicas de publicidade com potencial lesivo, sem restringir a liberdade de comunicação institucional em geral.
8. A multa cominatória de R$ 1.000,00 por descumprimento é razoável nesta fase inicial e pode ser revista pelo juízo de origem conforme a evolução do feito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A empresa que presta orientação jurídica a clientes, ainda que sob o pretexto de negociação de dívidas, pratica atividade privativa da advocacia, vedada a quem não possui inscrição na OAB.
2. A veiculação de publicidade com promessa de redução percentual de dívidas, sem transparência quanto às condições e riscos, configura, em juízo de cognição sumária, publicidade enganosa ou omissiva.
3. É legítima a concessão de tutela de urgência para inibir condutas empresariais que coloquem em risco a coletividade de consumidores, sobretudo quando evidenciado o perigo de dano e a verossimilhança do direito invocado.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XIII; art. 170; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 1o, II; CDC, arts. 6o, III e IV, e 37; CPC, art. 300.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019321-50.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dever de Informação, Liminar]
Relator:
Des(a).
DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARCOS FELIPE OLIVEIRA ALVES - CPF: 987.332.732-00 (ADVOGADO), ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUCAO FINANCEIRA EIRELI - CNPJ: 37.644.512/0001-09 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), THIAGO ALDO ROQUE DE SOUSA - CPF: 081.226.339-19 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), SOLUCAO FINANCEIRA - SERVICOS DE RECUPERACAO DE CREDITO EIRELI - CNPJ: 23.847.868/0001-27 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIELLA WEIBER DE CARVALHO DE SOUSA - CPF: 091.505.199-05 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL, EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATUAÇÃO IRREGULAR NA INTERMEDIAÇÃO DE DÍVIDAS. PUBLICIDADE ENGANOSA. ASSESSORAMENTO JURÍDICO POR EMPRESA NÃO INSCRITA NA OAB. TUTELA DE URGÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto por empresa que atua na intermediação de dívidas e revisão de financiamentos, contra decisão que, em sede de ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, deferiu parcialmente tutela de urgência para impor obrigações de não fazer: (i) abstenção da prática de assessoramento jurídico e (ii) cessação de veiculação de publicidade com promessas de redução de dívida em percentual pré-fixado. A decisão impugnada considerou presentes indícios de exercício indevido de atividade privativa da advocacia e de publicidade enganosa/omissiva. A agravante sustentou, em síntese, a licitude de sua atuação, a ausência de censura prévia e o risco de paralisação de suas atividades.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se há elementos suficientes para justificar a concessão de tutela de urgência com imposição de obrigações de não fazer à empresa agravante; e (ii) estabelecer se as condutas descritas configuram, em juízo de cognição sumária, exercício indevido da advocacia e prática de publicidade enganosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A atuação da empresa agravante ultrapassa a negociação comercial e adentra a esfera da consultoria jurídica, atividade privativa da advocacia, como demonstram cláusulas contratuais com orientação sobre estratégia processual, sendo vedada à pessoa jurídica não inscrita na OAB.

4.

A publicidade veiculada pela empresa, com promessa de “redução em até 70%” sem clareza quanto aos riscos e condições, constitui, em tese, publicidade enganosa ou omissiva, especialmente quando dirigida a público hipervulnerável89.

5.

O periculum in mora coletivo está presente na continuidade da conduta, que pode acarretar prejuízos de difícil reparação a consumidores em situação de vulnerabilidade, legitimando a concessão da tutela inibitória.

6.

A medida imposta é proporcional e reversível, limitando-se a proibir atos específicos (assessoramento jurídico e publicidade com promessas percentuais), sem impedir a atividade econômica lícita da agravante.

7.

Não há censura prévia ou genericidade na decisão, que se limita a vedar formas específicas de publicidade com potencial lesivo, sem restringir a liberdade de comunicação institucional em geral.

8.

A multa cominatória de R$ 1.000,00 por descumprimento é razoável nesta fase inicial e pode ser revista pelo juízo de origem conforme a evolução do feito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A empresa que presta orientação jurídica a clientes, ainda que sob o pretexto de negociação de dívidas, pratica atividade privativa da advocacia, vedada a quem não possui inscrição na OAB.

2.

A veiculação de publicidade com promessa de redução percentual de dívidas, sem transparência quanto às condições e riscos, configura, em juízo de cognição sumária, publicidade enganosa ou omissiva.

3.

É legítima a concessão de tutela de urgência para inibir condutas empresariais que coloquem em risco a coletividade de consumidores, sobretudo quando evidenciado o perigo de dano e a verossimilhança do direito invocado.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XIII; art. 170; Lei no 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), art. 1o, II; CDC, arts. 6o, III e IV, e 37; CPC, art. 300.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Agravo de Instrumento n. 1019321-50.2025.8.11.0000, interposto por ASSESSORIA EXTRAJUDICIAL SOLUÇÃO FINANCEIRA EIRELI contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006739-89.2025.8.11.0041, em que figura como autor o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, tendo por objeto a pretensão recursal de suspensão dos efeitos da tutela de urgência cautelar deferida na origem; registram-se, ainda, como terceiros interessados Daniella Weiber de Carvalho de Sousa e Solução Financeira – Serviços de Recuperação de Crédito Eireli.

Na ação civil pública subjacente, o Ministério Público estadual narra que a empresa demandada e coligadas atuariam irregularmente na intermediação/renegociação de dívidas e revisão de financiamentos, oferecendo serviços privativos da advocacia sem a necessária habilitação, além de divulgar publicidade enganosa com promessas de redução “em até 70%” do valor financiado, sem adequada informação dos riscos (possível busca e apreensão, perda do bem e negativação), circunstâncias que teriam levado consumidores — em sua maioria hipervulneráveis, ao
s
uperendividamento. A inicial pede a tutela de urgência para restringir as atividades e a veiculação de tais propagandas, bem como, ao final, a nulidade dos contratos, restituição dos consumidores e danos morais coletivos no valor de R$ 879.608,36. (Id.293122858).

O Juízo de origem deferiu parcialmente a tutela de urgência, determinando que a requerida (matriz e filial) se abstivesse de prestar ou oferecer assessoramento, consultoria e direção jurídica a clientes, incluindo prescrição de condutas em processos judiciais, em todo o Estado, e deixasse de veicular novas propagandas com promessas de redução de financiamento em percentual pré-determinado ou publicidade de conteúdo similar, fixando multa de R$ 1.000,00 por descumprimento. Fundamentou haver verossimilhança na alegação de exercício de assessoria jurídica (atividade privativa da advocacia, art. 1o, II, da Lei 8.906/94), com menção expressa a cláusula contratual que prevê
“negociação de entrega quitativa”
na hipótese de ação de busca e apreensão, além de indícios de publicidade omissiva/enganosa com potencial lesivo à coletividade. (Isd. 293122855).

Irresignada, a ré opôs embargos de declaração na origem, alegando, entre outros pontos, ausência de teto para a multa e equívoco na leitura contratual, os quais foram rejeitados. Em seguida, interpôs o presente agravo de instrumento, sustentando, em suma: inexistência de prática de advocacia; licitude da publicidade
(“até 70%” como expectativa condicionada a aceite do credor, sem garantia de resultado
); desproporcionalidade e genericidade da tutela (censura prévia e violação à livre iniciativa); e, periculum in mora inverso pela paralisação das atividades. Requereu tutela recursal para suspender a decisão agravada e, ao final, a reforma do decisum. (
d. 293122854).

O pedido de efeito suspensivo deduzido no agravo foi indeferido por decisão monocrática desta Relatoria (Id. 293741883). Noticiado nos autos, o agravado não apresentou contrarrazões, consoante certidão de Id. 302718881).

Os autos foram, então, remetidos à Douta Procuradoria-Geral de Justiça, que, em parecer subscrito pela Procuradora de Justiça Dr.

José Antônio Borges Perera, opinou pelo desprovimento do agravo, entendendo que a decisão combatida encontra-se devidamente fundamentada e alinhada aos princípios da precaução e da proteção do consumidor, bem como às regras do Estatuto da Advocacia e do Código de Defesa do Consumidor, ressaltando que o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora coletivo
restaram suficientemente demonstrados nos autos da ação civil pública. (Id. 311604862).

Relatei o necessário.

Peço dia.

V O T O R E L A T O R

Como relatado, trata-se de
agravo de instrumento
, com pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo), contra decisão interlocutória proferida, nos autos da Ação Civil Pública n. 1006739-89.2025.8.11.0041, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que deferiu parcialmente tutela de urgência para impor obrigações de não fazer à agravante em matéria de atuação e de publicidade dirigida a consumidores.

Na origem, o Parquet narra que a empresa e coligadas intermediam e renegociam dívidas e revisões de financiamentos por meio de serviços que ultrapassariam a esfera meramente negocial, ingressando em assessoramento e direção jurídica vedados a quem não é inscrito na OAB, e veiculam publicidade com promessa de “redução em até 70%” sem transparência quanto a riscos e condicionantes, em detrimento de consumidores hipervulneráveis.

A decisão agravada determinou que a requerida (matriz e filial): se abstivesse de prestar ou oferecer assessoramento, consultoria e direção jurídica a clientes, incluindo prescrição de condutas em processos judiciais, no âmbito do Estado; e cessasse a veiculação de novas propagandas com promessas de redução de financiamento em percentual pré-determinado, ou de conteúdo similar, fixando multa de R$ 1.000,00 por descumprimento. O juízo a quo assentou a verossimilhança na documentação e a urgência coletiva, notando cláusula contratual que indica intervenção na condução de demandas (v.g.,
“entrega quitativa”
em caso de busca e apreensão) e indícios de publicidade enganosa/omissiva.

Conheço do recurso. No mérito, não assiste razão à agravante.

A tutela deferida na origem foi amparada nos requisitos do art. 300 do CPC. Quanto à probabilidade do direito, os elementos documentais coligidos na ACP apontam, que a atuação descrita extrapola a mera
“negociação comercial”
e ingressa em assessoramento/direção jurídica, atividade privativa da advocacia, diante de cláusulas e condutas que indicam orientação de estratégia processual em casos de busca e apreensão e revisão contratual,
“entrega quitativa
”), o que é incompatível com a condição de empresa não inscrita na OAB. No que tange à
publicidade,
a promessa de “redução em até 70%”, descontextualizada quanto a condições, riscos de perda do bem/negativação e ausência de garantia de resultado, apresenta verossimilhança de ilicitude sob o prisma da publicidade enganosa/omissiva, em especial quando dirigida a consumidores vulneráveis, justificando a inibição preventiva de novas peças com percentuais pré-fixados.

O perigo de dano é coletivo e presente: a continuidade de campanhas com percentuais atrativos e orientação jurídica por empresa não habilitada tende a multiplicar os casos de adesão e, com isso, ampliar o risco de prejuízos (inclusive perda de bens em garantias fiduciárias), de difícil ou impossível reparação, o que atende ao vetor de tutela da coletividade consumidora. A reversibilidade

da medida é elevada, trata-se de obrigação de não fazer (cessação de prática/publicidade), cuja revogação restabelece o
status quo
, diferentemente de medidas de exaurimento. O alegado
periculum in mora inverso
não se sobrepõe ao interesse público de cessação de prática com aparente ilicitude; ademais, a decisão não paralisa integralmente a atividade econômica, mas veda atos específicos (assessoramento/direção jurídica e campanhas com percentuais pré-determinados), preservando a proporcionalidade do provimento.

Não procede a tese de genericidade ou de censura prévia. O comando é circunscrito: (i) não praticar atos que se amoldam à assessoria jurídica (núcleo inequivocamente privativo da advocacia) e abster-se de novas publicidades com promessas percentuais pré-fixadas de redução. Não há vedação ampla à comunicação institucional, mas apenas àquela forma de publicidade com maior potencial enganoso no caso concreto. A livre iniciativa (CF, art. 170) não legitima a prática de atividade regulamentada sem habilitação, nem obsta a tutela de urgência para coibir publicidade ilícita dirigida a consumidores.

Nessa quadra, a decisão agravada evidencia fundamentação suficiente e ajustada aos fatos dos autos, de modo que a intervenção deste Tribunal — em sede de cognição sumária, somente se justificaria para coibir teratologia ou desproporção manifesta, o que não se verifica.

Por fim, a multa cominatória de R$ 1.000,00 por descumprimento guarda razoabilidade na fase inaugural, podendo ser revista na origem diante de eventual recidiva (majoração) ou adequação à capacidade econômica (redução), conforme evolução do feito, providência que não exige, por ora, intervenção deste Colegiado.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, mantendo integralmente a decisão que deferiu parcialmente a tutela de urgência nos termos fixados na origem.

Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025